Tribunal: TJPA
Processo: 0879116-30.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879116-30.2020.8.14.0301

APELANTE: PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: LUIZ FELIPE CARVALHO ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0879116-30.2020.8.14.0301

EMBARGANTES:
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

EMBARGADO:
LUIZ FELIPE CARVALHO ASSUNCAO

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMERCIAL. APLICÁVEL O CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. DANO MORAL EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por construtoras contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para limitar o termo final dos lucros cessantes à data da citação, mantendo a rescisão contratual por culpa das rés, a devolução integral dos valores pagos e a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais em razão de atraso superior a cinco anos na entrega de salas comerciais.

2. Embargantes alegam omissão quanto à inaplicabilidade do CDC, inexistência de danos morais em aquisição de natureza comercial e impossibilidade de cumulação de rescisão com lucros cessantes, requerendo prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor em aquisição de imóvel comercial; (ii) erro de premissa quanto à configuração de danos morais; e (iii) incompatibilidade entre rescisão contratual e condenação em lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou expressamente a incidência do CDC, aplicando a teoria finalista mitigada e reconhecendo a vulnerabilidade do adquirente, afastando a tese de investimento como excludente da relação de consumo.

5. A configuração do dano moral foi devidamente fundamentada no atraso excessivo, superior a cinco anos, que ultrapassa o mero inadimplemento contratual e viola a esfera extrapatrimonial do consumidor.

6. A condenação em lucros cessantes decorre de prejuízo presumido pela privação do uso do bem, conforme jurisprudência do STJ, sendo compatível com a rescisão contratual, com termo final ajustado à data da citação.

7. Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidenciando-se intento de rediscussão do mérito, incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A rediscussão de matéria já decidida não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. É aplicável o CDC, ainda que se trate de imóvel comercial, quando evidenciada a vulnerabilidade do adquirente. 3. O atraso excessivo na entrega de imóvel enseja danos morais e lucros cessantes presumidos, ainda que haja rescisão contratual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA, QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
em face de decisão colegiada que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelas próprias construtoras embargantes.

A exordial narra a propositura por
LUIZ FELIPE CARVALHO ASSUNCAO
de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, fundamentada no atraso injustificado para a entrega das salas comerciais SC0412 e SC0414 no empreendimento BR Concept. A parte autora argumentou a abusividade da cláusula que previa a prorrogação do prazo de obras por 365 dias, pugnando por sua redução para 180 dias, e requereu a declaração de rescisão do pacto com a devolução integral dos valores pagos, equivalentes a R$ 46.948,28 e R$ 45.384,38, acrescidos de lucros cessantes mensais presumidos e compensação por danos morais no importe de R$ 60.000,00.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pleitos exordiais, declarando a rescisão por culpa exclusiva das rés e a nulidade do prazo de tolerância superior a 180 dias, bem como da cláusula de retenção de valores. Por conseguinte, condenou as fornecedoras, solidariamente, à restituição integral das quantias adimplidas, ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a 0,5% ao mês sobre o montante pago atualizado até o habite-se, além de indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00.

Em sede de Apelação Cível, as construtoras defenderam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva de duas das empresas. No mérito, sustentaram a validade das retenções contratuais em caso de resilição, a legalidade da prorrogação do prazo por 365 dias, a ausência de provas para embasar os lucros cessantes e a inocorrência de danos extrapatrimoniais, pugnando ainda pela aplicação da taxa Selic como índice de atualização.

A decisão colegiada ora embargada (Id. 23523889), proferida por esta Turma de Direito Privado, rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao apelo apenas para limitar o termo final dos lucros cessantes à data da citação, uma vez que o contrato foi rescindido, todavia manteve o reconhecimento da culpa exclusiva das construtoras pelo significativo atraso, a abusividade da tolerância de 365 dias e a presunção dos lucros cessantes, bem como a condenação em danos morais. O acórdão ratificou o valor indenizatório moral e o índice INCC por possuir previsão contratual, afastando a Selic, conforme os seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONDENAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES DEVIDA. TERMO FINAL NA DATA DA CITAÇÃO. DANO MORAL QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação Cível contra a sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais que julgou procedentes os pedidos da parte autora de devolução dos valores pagos; lucros cessantes e danos morais;

2. Incontroversos nos autos o atraso na entrega do imóvel; 3. Sendo a rescisão por culpa da construtora, não há que se falar em cláusula penal compensatória em desfavor do consumidor; 4. Apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional; 5. Lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem; marco final na data da citação em razão da rescisão contratual; 6. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável; 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: Sendo a rescisão por culpa da construtora, inaplicável a cláusula referente à retenção dos valores e são presumidos lucros cessantes e danos morais, bem como é abusiva a cláusula que possibilita a prorrogação do prazo de conclusão das obras por mais de 180 dias.”

Cumpre registrar que embargos declaratórios previamente opostos pela parte autora visando elastecer os lucros cessantes até o trânsito em julgado foram conhecidos e rejeitados por este Órgão Julgador (Id. 27470056), assim redigida:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que limitou o termo final da indenização por lucros cessantes à data da citação; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso do julgado; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC; 4. A alegação de divergência jurisprudencial não configura hipótese de cabimento dos aclaratórios; 5. Desnecessário o prequestionamento, tendo sido a matéria devidamente enfrentada, aplicando-se a presunção do art. 1.025 do CPC; IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “A alegada existência de jurisprudência divergente não configura omissão apta a ensejar o acolhimento de Embargos de Declaração.”

No presente recurso (Id. 27751888), os demandados, ora embargantes, alegam a existência de omissões relativas a matérias de ordem pública e equívocos em premissas fáticas. Sustentam a inaplicabilidade do CDC sob o argumento de que a aquisição de salas comerciais configura investimento, o que afastaria de plano a condenação por danos morais. Asseveram, ainda, que o acórdão incidiu em erro ao reconhecer lucros cessantes presumidos, os quais seriam incompatíveis com a pretensão de rescisão contratual, pugnando pelo prequestionamento dos dispositivos invocados.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 28051115) pleiteando a rejeição do recurso, argumentando que a incidência do microssistema consumerista e o termo final dos lucros cessantes foram devidamente superados no julgado. Ao final, requereu a aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, por vislumbrar finalidade manifestamente procrastinatória na via aclaratória adotada.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

O recurso de embargos de declaração ostenta fundamentação vinculada, prestando-se, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, a extirpar do julgado eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais. A via aclaratória não constitui instrumento adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame do acervo fático-probatório quando a decisão houver adotado fundamentação suficiente e coerente.

A primeira tese suscitada pelas embargantes repousa na alegação de omissão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob o viés de que a aquisição de salas comerciais atrai a qualificação do comprador como investidor, descaracterizando a relação de consumo. Ocorre que o acórdão embargado foi claro ao aplicar o microssistema consumerista à espécie, rechaçando a tese das construtoras e reconhecendo a vulnerabilidade fática do adquirente frente às práticas do fornecedor. Tal premissa restou devidamente assentada no aresto ao justificar a legitimidade solidária das empresas,
in verbis
:

"(...) Logo, há legitimidade ad causam para figurarem no polo passivo, sendo as três empresas responsáveis pela entrega do produto ofertado aos seus consumidores expostos à propaganda, consoante previsão expressa contida nos arts. 20 e 30 do CDC, cujo entendimento já resta pacificado neste Tribunal.”

A jurisprudência pátria adota a teoria finalista mitigada, permitindo a incidência do CDC mesmo em aquisições imobiliárias comerciais quando demonstrada a vulnerabilidade do adquirente frente às grandes incorporadoras. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
DECISÃO MANTIDA. 1. "
O adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário final do bem, poderá encontrar abrigo na legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, sendo evidente sua vulnerabilidade
" (AgInt no AREsp n. 1.755.516/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 22/4/2021). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1668308 RJ 2020/0042296-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2023)”
(nossos grifos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULAR E INCORPORADORA. RESCISÃO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).

Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada).
2. No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a agravada se apresentava na relação contratual na condição de vulnerável. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Nos termos da Súmula 543 deste Corte, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento". 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1545508 RJ 2019/0209780-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2020)”
(nossos grifos)

O inconformismo das embargantes com a premissa jurídica expressamente adotada desafia recurso às instâncias superiores, configurando nítida tentativa de rediscussão da matéria, o que não se traduz em omissão reparável por embargos.

No que pertine à aventada premissa equivocada sobre a incidência de danos morais na aquisição de unidade comercial, igualmente inexiste vício no aresto. O colegiado afastou de forma direta a argumentação das construtoras de que a situação não passaria de um aborrecimento contratual tolerável, destacando a gravidade e a desproporcionalidade do lapso temporal. O acórdão é expresso ao fundamentar a condenação extrapatrimonial:

"No caso concreto, não se trata de mero dissabor. O Autor deveria receber o imóvel em março/2014 ou, no máximo, setembro/2014 (após 180 dias de prorrogação), o que não ocorreu, pois até o ajuizamento da ação em dezembro de 2020, o imóvel ainda não havia sido entregue, ou seja, quase 06 anos após, o que, com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel, ensejando reparação por danos morais.
”

A frustração extrema e o desgaste suportado pelo adquirente, que cumpriu pontualmente suas obrigações e foi privado indefinidamente do bem por quase seis anos, transbordam a simples inadimplência, atingindo a esfera extrapatrimonial de forma autônoma. Fica evidente que a natureza comercial do bem foi ponderada, mas não operou como excludente absoluta de responsabilidade civil diante de um comportamento que impôs via sacra desarrazoada ao contratante.

Da mesma forma, não prospera a alegação de incompatibilidade absoluta entre a rescisão contratual e a condenação por lucros cessantes. A decisão colegiada não incidiu em erro fático, pois cuidou expressamente dessa modulação, ajustando o termo final da presunção locatícia exatamente para acomodar a realidade da rescisão do pacto. A matéria foi clara e exaustivamente decidida no seguinte excerto:

"De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, ou seja, o prejuízo é presumido, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem (STJ - AgInt no REsp 2032405/SP).

(...) Com relação ao termo final dos lucros cessantes merece reparo a sentença, vez que houve a rescisão do contrato e o imóvel não será entregue ao autor, devendo o seu termo ser o da citação, que constituiu as rés em mora."

Trata-se de entendimento calcado na recomposição do patrimônio do adquirente pelo lapso temporal em que o capital esteve imobilizado e o imóvel restou retido ilicitamente pela construtora após o término da tolerância válida. O Superior Tribunal de Justiça pacificou que o prejuízo do comprador é presumido pela simples privação do uso do bem durante o período de mora da vendedora.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA DE TERCEIRO. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.
TERMO FINAL. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES. DANOS MORAIS. ATRASO EXCESSIVO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente-vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente-comprador. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido do "cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel" (AgInt nos EDcl no REsp 2.088.069/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[o] simples inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. Entretanto, sendo considerável o atraso, alcançando longo período de tempo, pode ensejar o reconhecimento de dano extrapatrimonial" (AgInt nos EDcl no AREsp 676.952/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023). 4. Na espécie, caracterizado o atraso excessivo na entrega do bem, é legítima a condenação das promitentes-vendedoras ao pagamento de indenização por dano moral, pois não se verifica, diante da circunstância, a ocorrência de mero inadimplemento contratual. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2495844 PE 2023/0352670-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)”
(nossos grifos)

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue tal orientação, como se observa em julgados recentes:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARTIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pelas verbas de sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo correta a decisão que impôs tal obrigação de forma condicional. A ausência de comprovação concreta dos valores pagos a título de juros sobre saldo devedor impede o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais, diante do ônus probatório atribuído ao autor pelo art. 373, I, do CPC.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que, em casos de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos, dispensando comprovação específica de contrato de locação ou recibos, bastando a demonstração da mora.

Demonstrado o atraso de 15 meses na entrega do imóvel, e reconhecida a abusividade da cláusula contratual que ampliava o prazo de tolerância, é cabível a fixação de indenização por lucros cessantes em percentual mensal sobre o valor do imóvel
. O provimento parcial do recurso impõe a readequação da sucumbência recíproca, redistribuindo-se os encargos processuais de forma proporcional ao novo desfecho da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00384750920158140301 33516884, Relator: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/01/2026, 3ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA
. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
LUCROS CESSANTES
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) RAZÕES DE DECIDIR

1. A condenação em lucros cessantes é devida diante da mora injustificada na entrega do imóvel, conforme art. 475 do Código Civil e art. 35, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo este um prejuízo presumido do comprador.
2. Os lucros cessantes devem ser mantidos no percentual de 0,5% do valor do imóvel, mensalmente, a contar do ajuizamento da ação até a data da resolução do contrato 3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo de tolerância, configura dano moral, fundamentado no art. 186 do Código Civil e no art. 6º, inciso VI, do CDC, pois ultrapassa o mero aborrecimento, justificando a indenização fixada em R$ 10.000,00, valor considerado proporcional e razoável. 4. A cláusula de retenção de valores pagos foi considerada inválida (CDC, art. 51, inciso I), uma vez que o contrato foi celebrado antes da vigência da Lei do Distrato (Lei nº 13.786/2018), sendo inaplicável ao caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543). 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a tese de que os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, e não da citação, em caso de rescisão contratual (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020). DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença para reconhecer o dano moral e manter a condenação em lucros cessantes. Tese de julgamento: "1. A Lei nº 13.786/2018 é inaplicável a contratos firmados antes de sua vigência. 2. Em atraso na entrega de imóvel por culpa exclusiva da vendedora, é devida a devolução integral dos valores pagos e indenização por lucros cessantes e danos morais”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08281316220178140301 22118069, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)”
(nossos grifos)

Observa-se, portanto, que a totalidade das questões postas foi enfrentada de maneira robusta, densa e concatenada no acórdão, com a aplicação da normatividade pertinente e o absoluto esgotamento da prestação jurisdicional. A oposição destes aclaratórios reflete evidente propósito infringente de rever posições já deliberadas pela Turma Julgadora, sendo via inadequada para tal desiderato, uma vez que o aresto encontra-se isento das máculas do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao pleito formulado em contrarrazões para aplicação de multa, deixo de acolhê-lo, por considerar que a argumentação acerca da classificação jurídica do destinatário e do interesse negativo contratual, muito embora não configurem vícios sanáveis via embargos, representa legítimo exercício do amplo direito de defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026